Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO CASO CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, em habeas corpus, reconheceu a desnecessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, em contexto de violência doméstica, e revogou a custódia cautelar, com imposição de medidas cautelares diversas e medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
2. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a tese segundo a qual o requerimento ministerial de aplicação de medidas protetivas de urgência configuraria provocação cautelar válida, apta a autorizar a adoção de providência mais gravosa, inclusive a prisão preventiva, à luz da natureza cautelar penal dessas medidas, da incidência do art. 313, III, do CPP e da aplicação analógica de precedentes dos Tribunais Superiores.
3. Não se verifica o vício integrativo invocado, pois o acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia devolvida, consignando expressamente o contexto processual, a inexistência de requerimento de segregação cautelar pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, a controvérsia jurídica acerca da conversão do flagrante em preventiva e a orientação firmada pelas Cortes Superiores quanto à vedação da atuação judicial de ofício.
4. A fundamentação do julgado revelou-se idônea e bastante ao deslinde da causa, porquanto a conclusão adotada não se apoiou exclusivamente na discussão sobre a impossibilidade de conversão ex officio, mas também em fundamento autônomo e suficiente consistente na desnecessidade da prisão preventiva no caso concreto, diante da ausência de elementos contemporâneos aptos a demonstrar risco atual à ordem pública e da adequação das cautelares menos gravosas impostas.
5. Ainda que se pretendesse ampliar o debate a respeito da natureza jurídica das medidas protetivas, da extensão da provocação cautelar ou da compatibilidade da tese ministerial com o art. 313, III, do CPP, tal providência não teria aptidão para infirmar a razão decisória central do acórdão, segundo a qual a custódia cautelar mostrou-se desproporcional e dispensável diante das circunstâncias concretas dos autos.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, nem à rediscussão da valoração jurídica já realizada pelo órgão julgador, sendo incabíveis quando a parte, sob alegação de omissão, busca apenas fazer prevalecer interpretação diversa da adotada no acórdão embargado ou atribuir efeitos infringentes sem a demonstração de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.
7. A prestação jurisdicional não exige o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando motivação racional, clara e suficiente para sustentar a conclusão proclamada, requisito observado na hipótese. 7.1. Precedente: “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ). Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.